Tribunal: TJDFT
Processo: 0722325-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO. PROVA CONTUNDENTE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação.

2. É pacífico o entendimento de que o ônus de comprovar a impossibilidade de suportar o encargo alimentício recai sobre o alimentante que pretende a minoração da pensão, de modo que a inexistência de demonstração precisa da redução da necessidade da menor e da perda de sua capacidade contributiva milita em seu desfavor.

3. Não demonstrada a cabal redução da capacidade contributiva do alimentante, é adequado e razoável manter os alimentos no valor anteriormente fixado até o esgotamento da instrução processual, mediante contraditório e ampla defesa, tanto para averiguar a real capacidade financeira do agravante, quanto para não ocasionar prejuízos à subsistência da agravada, que é menor e, por isso, tem a necessidade presumida.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.